Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712206-86.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: ALISIO GONCALVES SANTIAGO EMBARGADO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Diante das informações veiculadas na petição de ID 24337818, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias o prazo de suspensão do processo. Intime-se GUSTAVO FERREIRA SANTIAGO, filho do falecido recorrente, no endereço: SHIGS 709, BLOCO Q, CASA 64, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70360-717 – telefone: 98405-0875, para manifestar o seu interesse em promover a habilitação nos autos. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008